Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708150-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI, TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI D E C I S Ã O Em análise o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela ré em contrarrazões recursais ao recurso do autor. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos, o autor foi intimado para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF (id 67200652). O autor compareceu aos autos para se manifestar e juntar a documentação de ID 68745006 e seguintes. Dito isso, o objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Na hipótese, diante da dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo autor apelante, determinei a comprovação de sua miserabilidade jurídica, cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. Com efeito, a despeito da argumentação deduzida pelo autor apelante, é certo afirmar que não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Verifica-se que o autor apelante, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, aufere como renda mensal líquida cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (id 66537237 - Pág. 2), e não apresentou a cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao respectivo CPF, tal qual determinado por essa Relatoria. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade dejustiçaa quem não preenche os requisitos fático-legais, como no caso em apreço. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da parte apelante ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com as módicas custas judiciais estabelecidas nesta egrégia Corte de Justiça, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade dejustiça. É pacífico o entendimento no sentido de que é possível a revogação da gratuidade de justiça, até mesmo de ofício, quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, ex vi do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A propósito, colham-se precedentes do colendo STJ e desse egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à manutenção do benefício da justiça gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 3. "Conforme prevê a norma (art. 8o da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 6/10/2015). 4. A concessão da referida benesse não opera efeito retroativo, motivo pelo qual o superveniente deferimento pelo juízo de primeiro grau não dispensa o pagamento das custas anteriormente devidas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.518.054/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 11/3/2016.)(grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. A gratuidade de justiça pode ser revogada, se demonstrado fato novo que evidencie a modificação da situação econômica do beneficiário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019.) 2. o agravante, além de receber proventos de aposentadoria, foi beneficiado em processo de partilha de herança com expressivo patrimônio, a revelar o desaparecimento dos requisitos que justificaram a concessão do benefício. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1823461, 07494067420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇAO DE VERACIDADE INFIRMADA PELA PARTE ADVERSA. REVOGAÇAO DO BENEFÍCIO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo. Nada obstante, tendo logrado a parte adversa fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência, impõe-sea revogação da gratuidade de Justiça concedida na origem. 2. Para a configuração da litigânciade má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fénão pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Requisitos não demonstrados nos autos. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para revogar a gratuidade de Justiça concedida ao Autor-Apelado.” (Acórdão 1725542, 07019266220218070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REVOGO a gratuidade de justiça deferida ao autor apelante. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator